Tribunal: TJDFT
Processo: 0733685-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. FALTA DE COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA COOPERAÇÃO E INFORMAÇÃO NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos revestidos de garantia de alienação fiduciária, é pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69).
2. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
3. A partir da legislação de regência, basta que o credor envie a notificação para o endereço do devedor constante no contrato ou informado à instituição financeira, sendo prescindível o seu recebimento pessoal pelo devedor. De igual modo, se esse mudou de endereço e não comunicou o credor, há de se considerar a notificação igualmente válida pelo simples envido para o endereço, em prestígio aos princípios da boa-fé, cooperação e da informação que cercam os negócios jurídicos. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.